Tribunal: STJ
Processo: 0829475-62.2017.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2558805 - MS (2024/0029494-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: RIBEIRO BARBINO
ADVOGADOS
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
THALLYSON MARTINS PEREIRA - MS020621
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - MS016125
BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - MS021409
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTENRO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E
DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATAÇÃO
NÃO
COMPROVADA.
DANO
EXTRAPATRIMONIAL.
DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. REDISTRIBUIÇÃO
DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL
QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária,
ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente
para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a
circunstâncias agravantes. Precedentes.
2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem
acerca da ausência de dano moral indenizável pela inexistência de
contrato de empréstimo bancário, demandaria a incursão nos
aspectos fático-probatórios dos autos, procedimento inadmissível em
recurso especial em virtude do disposto na Súmula n. 7 do STJ.
3. A apreciação do quantitativo em que o autor e réu saíram
vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de
sucumbência mínima ou recíproca, esbarra no óbice da incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA50337209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/09/2025 11:40:07
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: a304d198-5814-4c93-b73b-1c891f56d51a

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
02/09/2025
08/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50337209 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/09/2025 11:40:07
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: a304d198-5814-4c93-b73b-1c891f56d51a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2558805 - MS (2024/0029494-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: RIBEIRO BARBINO
ADVOGADOS
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
THALLYSON MARTINS PEREIRA - MS020621
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - MS016125
BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - MS021409
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTENRO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E
DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATAÇÃO
NÃO
COMPROVADA.
DANO
EXTRAPATRIMONIAL.
DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. REDISTRIBUIÇÃO
DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL
QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária,
ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente
para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a
circunstâncias agravantes. Precedentes.
2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem
acerca da ausência de dano moral indenizável pela inexistência de
contrato de empréstimo bancário, demandaria a incursão nos
aspectos fático-probatórios dos autos, procedimento inadmissível em
recurso especial em virtude do disposto na Súmula n. 7 do STJ.
3. A apreciação do quantitativo em que o autor e réu saíram
vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de
sucumbência mínima ou recíproca, esbarra no óbice da incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA50070401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:23
Código de Controle do Documento: aa44a782-666f-4c2c-8aa5-88bc57d7cfdd

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RIBEIRO BARBINO (RIBEIRO)
contra decisão monocrática de minha lavra, assim sintetizada:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO INDENIZATÓRIA.
DANOS
MORAIS.
NÃO
CONFIGURADOS.
REFORMA
DA
PRETENSÃO. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO
STJ.
INEXISTÊNCIA
DE
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
VERIFICAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO (e-STJ, fl. 791).

Nas razões do presente inconformismo, defendeu a inaplicabilidade da
Súmula n. 7 do STJ, já que não há a necessidade de reanalise das provas carreada
aos autos pois os fatos são incontroverso. Alegou que
estaria efetivamente
(1)
caracterizado o dano
sofrido por ele, uma vez que, ao contrário do
in re ipsa
consignado no acórdão recorrido, sofreu descontos de forma ilícita em seu benefício
previdenciário por um longo período, referente a empréstimo bancário não contratado.
Sustentou, por fim, que
não há que se falar em sucumbência recíproca, uma vez
(2)
que teve os seus pedidos principais atendidos, após o reconhecimento da fraude,
devendo o BANCO ser condenado ao pagamento integral dos honorários advocatícios.
Não foi apresentada contraminuta (e-STJ, fl. 837).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento por não ter trazido nenhum elemento apto
a infirmar as suas conclusões.
(1) Do dano moral
Na linha dos precedentes desta Corte, a fraude bancária, ensejadora da
contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral,
havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes.
Na hipótese, o Tribunal estadual, soberano na análise do conteúdo fático-
probatório, não reconheceu a ocorrência do dano moral, nos seguintes termos:

Assim, a regra é que, demonstrada a existência de descontos
indevidos de pensão previdenciária de pessoa que depende do já
reduzido benefício para a própria subsistência, já resta evidenciada a
caracterização do dano moral, ante o agravamento relativamente
prolongado da situação de dificuldade no atendimento das
necessidades mais básicas do indivíduo. Nada obstante, verifica-se
Documento eletrônico VDA50070401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:23
Código de Controle do Documento: aa44a782-666f-4c2c-8aa5-88bc57d7cfdd

que a hipótese em análise é distinta, pois o próprio requerente, em sua
narrativa inicial, informa que foram realizados descontos no valor de
R$ 52,68 de seu benefício previdenciário, nota-se que na propositura
da ação apenas tinham ocorrido 2 descontos.
Diante disso, e tendo sido determinada a restituição do valor, não se
pode verificar, em abstrato, o comprometimento da subsistência da
requerente, pelo que a intercorrência não é causa apta a causar-lhe
dor, sofrimento ou humilhação, não havendo que se falar, pois, em
dano moral in re ipsa (e-STJ, fl. 488).

Assim, não é possível rever as conclusões do acórdão estadual recorrido
com relação à efetiva caracterização do dano extrapatrimonial sem revolver fatos e
provas, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. REJEITADA A
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186, 927 E 944 DO CÓDIGO CIVIL.
ACÓRDÃO
ESTADUAL
EM
CONSONÂNCIA
COM
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. "Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária,
ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente
para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a
circunstâncias agravantes. Precedentes" (AgInt no AREsp 2.149.415
/MG, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de 1o/6/2023).
29/5/2023
2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça, reformando sentença, deu
parcial provimento à apelação da instituição financeira, ora agravada,
para excluir sua condenação ao pagamento de danos morais ao ora
agravante, sob o fundamento, entre outros, de que a "(..) ocorrência de
desconto indevido na aposentadoria não enseja dano moral in re ipsa".
3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência
desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, a
qual é aplicável tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo
constitucional
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.121.413/SP, relator Ministro RAUL
ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
, DJe de 1 /10/2024)
16/9/2024
o

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CUMULADA. DANOS MORAIS.
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO.
INEXISTÊNCIA.
DANO
EXTRAPATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ORIGEM.
REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA
No 7/STJ.
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária,
ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente
Documento eletrônico VDA50070401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:23
Código de Controle do Documento: aa44a782-666f-4c2c-8aa5-88bc57d7cfdd

para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a
circunstâncias agravantes. Precedentes.
2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem
acerca da ausência de dano moral indenizável pela inexistência de
contrato de empréstimo bancário, demandaria a incursão nos aspectos
fático-probatórios dos autos, procedimento inadmissível em recurso
especial em virtude do disposto na Súmula no 7/STJ.
3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do
permissivo constitucional.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.149.415/MG, relator Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
29/5/2023
)
1/6/2023

(2) Da sucumbência recíproca
No que concerne à distribuição dos ônus sucumbenciais, o Tribunal local
manifestou-se nos seguintes termos:

No que tange a distribuição da sucumbência, como explicitado no
acórdão, havendo procedência de apenas um dos três pedidos do
autor é plenamente cabível a divisão do ônus (e-STJ, fl. 532).

Desse modo, a aferição do decaimento das partes em relação ao pedido,
para fins de verificação da sucumbência recíproca ou mínima, importa no reexame de
matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Confiram-se os julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E RETENÇÃO POR
BENFEITORIAS. INCONFORMISMO QUANTO A INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. NÃO AFASTAMENTO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
[...]
3. A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior é no sentido de
que a revisão do quantitativo em que autores e réus decaíram do
pedido para fins de aferição de sucumbência recíproca ou mínima
implica reexame de matéria fático-probatória, incidindo a Súmula 7
/STJ. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.883.184/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
Terceira Turma, j.
, DJe
)
20/9/2021
22/9/2021

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. S
Documento eletrônico VDA50070401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:23
Código de Controle do Documento: aa44a782-666f-4c2c-8aa5-88bc57d7cfdd

ÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE
CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. DANO ESTÉTICO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
DANO MORAL. VALOR. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA.
TERMO
INICIAL.
CITAÇÃO.
HONORÁRIOS.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO
PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
[...]
5. "Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, a aferição do
percentual, em que cada litigante foi vencedor ou vencido ou a
conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das
partes, é questão que não comporta exame no âmbito do recurso
especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios" (AgInt no AREsp
n. 1.669.159/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
19/10/2020
26/10/2020
6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão
da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios
autos.
(AgInt no AREsp 1.839.947/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, Quarta Turma, j.
, DJe 1
30/8/2021
o/9/2021)
Assim, como não foi demonstrado o equívoco nos fundamentos da decisão
agravada, deve ser mantido o não conhecimento do recurso especial no ponto.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA50070401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/09/2025 10:28:23
Código de Controle do Documento: aa44a782-666f-4c2c-8aa5-88bc57d7cfdd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.558.805 / MS
Número Registro: 2024/0029494-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08294756220178120001 0829475622017812000150002
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RIBEIRO BARBINO
ADVOGADOS : JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
THALLYSON MARTINS PEREIRA - MS020621
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS : ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - MS016125
BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - MS021409
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CARTÃO
DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RIBEIRO BARBINO
ADVOGADOS : JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
THALLYSON MARTINS PEREIRA - MS020621
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS : ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - MS016125
Documento eletrônico VDA50333195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:33:35
Código de Controle do Documento: 1243cb70-ce5e-43ab-9b83-73017faeb109

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - MS021409
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:33:35
Código de Controle do Documento: 1243cb70-ce5e-43ab-9b83-73017faeb109